Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711798-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: CAMILA PENHA SOARES, DIOGO PENHA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVAS CORRESPONDENTES. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por suas correspondentes cambiais pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Em 2/1/2020, os autores entabularam contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$14.000,00 (quatorze mil reais), mediante dois depósitos bancários em contas bancárias da ré J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., referentes à compra de USD4.000,00 (quatro mil dólares), os quais seriam entregues aos compradores no dia 2/7/2020. Na data em que os autores realizaram o negócio jurídico objeto dos autos (2/1/2020), as rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. eram correspondentes cambiais da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, pois seu vínculo com as referidas pessoas jurídicas somente findou em 22/1/2020. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas. 4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelos autores, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando descabida a sua responsabilização pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado por terceiros. Afirma que, “ao se verificar a total ausência de participação da B&amp;T Corretora no negócio em comento, não deveria ela jamais ser obrigada a pagar por um inadimplemento levado a cabo por empresas que não mais atuavam como suas correspondentes e que, portanto, agiram em nome próprio e apenas em benefício próprio” (id 34112858, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos de prova coligidos aos autos, assentou pela responsabilização solidária da recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012